Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711737-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MAFRA DE OLIVEIRA ASSIS, ARLETE TORRES DE ASSIS HONORATO, DANIELA TORRES DE ASSIS SOARES, JOSE FERNANDO DE ASSIS, JULIMAR TORRES DE ASSIS, LUCIMAR MENDES TORRES TEIXEIRA, MARGARETH TORRES DE ASSIS, MARIA DE FATIMA ASSIS MARTINS, MARIA LUCIA DE ASSIS, JOAO BATISTA DE SOUZA, THEREZINHA DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DILMA MAFRA DE OLIVEIRA ASSIS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proferida em ação coletiva (Processo no 0712371-82.2020.8.07.0001), iniciado em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 62145138 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 15984155), os agravantes narram que o cumprimento de sentença se funda em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em ação movida pelo Ministério Público Federal contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., que declarou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais havia previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN, no percentual de 41,28%. Asseveram que houve, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de forma solidária das diferenças entre o índice cobrado e o BTN, devidamente corrigido e acrescido de juros. Informam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi firmada no sentido de que a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar demandas similares à presente. Colacionam julgados para fundamentar a tese de que é possível proceder à liquidação de sentença no local em que o demandante melhor possa deduzir sua defesa. Apontam que cabe ao beneficiário escolher o foro de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento de sentença individual. Entendem que o fato da decisão na ação civil pública ter sido proferida por Juiz Federal em Primeira Instância não torna permanente a competência dessa para a liquidação e cumprimento da sentença pois, não sendo dirigida a pretensão contra a União Federal e o BACEN, não há interesse de qualquer Ente da esfera Federal na causa. Requerem o conhecimento e provimento de seu recurso para que, liminarmente, seja-lhe atribuído efeito suspensivo e, ao final, mantenham-se a competência da Justiça Estadual para liquidar a sentença coletiva. Preparo comprovado (ID 15984156). O pedido liminar foi deferido (ID 16029349). Não foram apresentadas contrarrazões. Relatados, decido. Quanto ao cabimento do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no Tema Repetitivo no 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Do mesmo modo, apesar de não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a decisão sobre competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do referido artigo pois ambas afastam o juízo incompetente para a causa. Observo que a matéria discutida encontra solução na súmula 508 do Supremo Tribunal Federal e na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o Relator dar provimento, monocraticamente, ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. No caso dos autos, em suas razões, os agravantes sustentam que a competência para processamento e julgamento do feito é relativa e que, portanto, não poderia ter sido afastada de ofício pelo julgador. Com razão os agravantes. A ação de origem foi proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., em decorrência do julgamento do Recurso Especial 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecido que o índice aplicável para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990 é o BTNF (41,28%) e não o IPC (84,32%). Trata-se de ação fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Confira-se entendimento deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. O artigo 46 do CPC (demanda fundada em direito pessoal) veicula regra de competência territorial relativa, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula no 33 do c. STJ). Assim, prevalece o artigo 43 do mesmo diploma legal (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída. (Acórdão n.1165456, 07015591820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedentes das Câmaras. (...) 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Suscitado). (Acórdão n.1129130, 07146094820188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no DJE: 15/10/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. 1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício. 2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1227833, 07118992120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que é possível que o Juiz decline de ofício da competência, antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. 1. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, tal onerosidade excessiva não é presumível, devendo estar configurado o efetivo prejuízo para a defesa. 2. A relação jurídica entre locador e locatário não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o foro livremente eleito pelos contratantes, cuja licitude é reconhecida no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1125798, 07082663620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. (Acórdão n.1043880, 07090098020178070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017) Portanto, ainda que o Juiz a quo entenda que os autores ajuizaram indevidamente na Justiça Comum quando deveria ter sido observada a competência da Justiça Federal, não pode declinar de ofício da competência, ainda que com amparo no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, pois decorre de critério funcional, definido pelas normas de organização judiciária, que, de igual modo, possui natureza absoluta. Assim, a hipótese vertente apresenta aparente conflito de competência, na medida em que o Juízo sentenciante está vinculado à Justiça Federal, ao passo que o agravado não está elencado entre os entes a serem demandados perante àquela Justiça. No que tange à questão de competência do Juízo, o Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados, nos quais se discute situação idêntica à dos autos, tem decidido pela impossibilidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser liquidada e executada por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto perante o juízo que julgou o causa quanto no foro do domicílio do credor (art. 98, §2o, inc. I c/c art. 101, inc. I, ambos do CDC e art. 21 da Lei no 7.347/1985, em interpretação sistemática). Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi expressamente reconhecida pelo e. STF na Súmula no 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, a Súmula no 508 da Suprema Corte também estabelece que "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. De acordo com os arts. 108 e 109 da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, não comportando ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1235406, 07240338020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Assim, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, de acordo com a Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Colaciono precedentes jurisprudenciais nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR I. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser exigida por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto na circunscrição do juízo que julgou a causa quanto no foro do domicílio do credor, a critério deste. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1245727, 07038063520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS(...) 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. (...) (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) Diante deste contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, monocraticamente, para determinar que o processo de origem retorne ao seu regular processamento perante o Juízo de origem. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator